Tribunal: TJBA
Processo: 0123617-43.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0123617-43.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BESA S/A

Advogado(s)
:
MARCELO BRAZIL FERREIRA

APELADO: JOSE FERNANDO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
AFRANIO PEDREIRA DE OLIVEIRA, CAROLINA ROSIER SILVA DE MORAES, ESPÓLIO DE ALIPIO DE MOURA FILHO registrado(a) civilmente como ALIPIO DE MOURA FILHO, RODRIGO PINHEIRO DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO RURAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO NÃO COMPROVADA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO LIMITADA AO PREJUÍZO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta pela COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA contra sentença da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou procedente a ação de indenização por perdas e danos movida por JOSÉ FERNANDO NASCIMENTO, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor integral da apólice, acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios de 20% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura securitária pela seguradora é válida diante da alegação de exclusão do sinistro da apólice; e (ii) estabelecer se a indenização deve ser limitada ao valor efetivamente gasto pelo segurado na reparação do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O contrato de seguro prevê cobertura para benfeitorias na propriedade segurada, e a seguradora não comprova, de forma inequívoca, a exclusão da barragem da cobertura contratual. 4. A ficha de averbação apresentada pela seguradora contém assinaturas divergentes daquelas constantes na apólice, gerando dúvida sobre sua autenticidade, o que impede a comprovação da ausência de cobertura. 5. Nos contratos de adesão, o Código de Defesa do Consumidor impõe que cláusulas restritivas sejam redigidas de forma clara e destacada, devendo eventuais ambiguidades ser interpretadas em favor do consumidor, conforme o art. 47 do CDC e a jurisprudência do STJ. 6. A indenização securitária deve se limitar ao prejuízo efetivamente comprovado pelo segurado, correspondente ao valor da reestruturação da barragem, conforme orçamento apresentado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A seguradora deve demonstrar de forma clara e inequívoca a exclusão de cobertura securitária, sob pena de prevalência da interpretação mais favorável ao consumidor. 2. A indenização securitária deve ser limitada ao prejuízo efetivamente comprovado pelo segurado

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0123617-43.2004.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
e como apelada JOSE FERNANDO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA